Tribunal: TJES
Processo: 0002955-21.2010.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002955-21.2010.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAERCIO GOMES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002955-21.2010.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAERCIO GOMES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002955-21.2010.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAERCIO GOMES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Laércio Gomes Rodrigues,
em razão de sentença que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime tipificado pelo

artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em sede recursal, requer a defesa, somente, a
impronúncia
do acusado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Noticia o Inquérito Policial n. 209/2010, anexo, que no dia 28 de setembro de 2010, por volta das 14h00min, no Bairro Gustavo Boni, São Gabriel da Palha/ES, nesta Comarca, o Denunciado Laércio Gomes Rodrigues, fazendo uso de uma arma de fogo, tentou matar Petrônio Antônio Luiz Filho, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo, alguns dos quais causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Corpo de Delito de fls. 102, as quais só não ocasionaram o óbito daquele por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima conseguiu fugir e desvencilhar-se de parte dos disparos.

O crime foi praticado por motivo torpe, posto que em repreensão ao fato da vítima, enquanto radialista, ter expressado opinião contrária ao comportamento de pessoas supostamente ligadas a atividade criminosa.

O denunciado agiu de forma a dificultar a defesa do ofendido, uma vez que os disparos foram efetuados de inopino, quando a vítima acabara de encerrar uma conversa amistosa com um conhecido. [...]

Quanto ao pedido de impronúncia, sem razão a defesa.

A irresignação apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta ausência de indícios suficientes de autoria, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria
.
A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento
.

A tese, assim, não merece acolhimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim de ocorrência policial (folha 19), laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística (folhas 87/90), laudo de exame de lesões corporais (folha 104), além de depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Destaca-se o depoimento prestado pela própria vítima, em Juízo (folhas 139/141), que indica que Laércio foi autor do crime:

[...] que o fato ocorreu em um dia do feriado do Padroeiro da Cidade;
que estava retornando de seu trabalho quando já na casa de seu vizinho, que toma conta da torre, foi abordado pelo acusado
; que estava do lado de fora da casa de seu vizinho, com a moto ligada; que não sabe o nome do vizinho, sendo informar que é uma senhorzinho; que tomou conhecimento que o acusado é morador do morro onde fica a torre (Gustavo Boni);
que nunca tinha visto o acusado antes; que o acusado saiu de uma casa em que tinha uma senhora negra no fundo, num tanque de roupas; que em seguida o acusado questionou se o depoente era aquele que ficava falando que no morro só tinha traficante, assaltante e bandido; que o depoente se identificou dizendo que jamais teria dito isso e que o trabalho do depoente era o de ajudar as pessoas, apontando as ações que faz; que enquanto o depoente estava explicando para o acusado, de cima de sua moto, o acusado levantou a camisa já preparando para apanhar uma arma que estava em sua cintura; que em seguida o depoente acelerou a moto, quando foram iniciado os disparos; que em princípio o depoente acreditou que fosse uma arma calibre 32, mas depois ficou sabendo ser uma arma de calibre 22; que o depoente viu que a arma tinha o cabo de madrepérola; que depois o depoente reconheceu a arma; que os primeiros dois disparos efetuados pelo acusado não atingiram o depoente; que em seguida o depoente abaixou-se na moto e viu pelo retrovisor que o acusado continuava a atirar; que vindo da arma do acusado, o depoente percebeu um disparo nas costas, que só não matou o depoente porque este abaixou-se
; que em seguida o depoente percebeu um disparo na altura da perna, que pela distância, uns quinze metros; não poderia ter vindo da arma do acusado; que diante disso o depoente acredita que o acusado não estivesse sozinho; que um dos disparos, que recebeu nas costas, a bala continua alojada e outro que recebeu na perna, feita a balística, o resultado foi inconclusivo, dando a entender que existia outro atirador; que após a descrição dada pelo depoente à polícia é que foi possível deter o acusado;
que depois foram mostradas várias fotos do acusado e imediatamente o depoente o reconheceu como sendo a pessoa que atirou
; que o depoente nunca recebeu ameaças; que hoje o depoente não vai mais na torre e quando precisa fazer manutenções, contrata outras pessoas para fazê-lo; que depois dos fatos, o depoente não vai mais no bairro; que o trabalho que o depoente fazia continua fazendo, mas não vai mais nas comunidades de Asas Branca e na Invasão (Gustavo Boni); que a única pessoa que teria presenciado os fatos, foi a senhora negra, que foi informado à polícia, mas não foi arrolada como testemunha, pois, certamente, não foi identificada pela polícia; que tomou conhecimento de que o acusado teria dito que o Carlos Magno Canal (Vereador da Cidade) que teria mandado atirar no depoente; que o depoente conhece o Carlo Magno há mais de dez anos e tem certeza que não foi, pois o depoente conhece a personalidade dele e tem certeza de que não foi ele o autor; que não se recorda de ter falado nada de mal do bairro mencionado pelo acusado, mas muito pelo contrário, as diversas ações que o depoente fez naquele bairro somente dizem o contrário; que confirma as declarações de fls. 09/10, ressalvando que o depoente havia concluído a conversa com o acusado e viu que ele não se levantou e já foi tirando a arma; que no dia dos fato o depoente não conseguiu falar com o senhor que havia prestado serviço para o depoente; que depois tomou conhecimento que o acusado não é parente do referido senhor; que o depoente não se lembra o nome do senhorzinho; que já encontrou o senhorzinho em outras vezes, mas não tocou nesse assunto com ele; que a testemunha Luiz de Oliveira Fleire não estava no local dos fatos; que se for necessário fazer uma acareação, o depoente está disposto a fazer; que o programa de rádio do depoente é jornalístico, apenas; que não faz programa de cunho político; (...) que reconhece a arma apreendida com o acusado; que a arma era um calibre 22 com cabo de madrepérola; que as balas alojadas no corpo do declarante eram de calibre 22; que em princípio o depoente acreditou tratar-se de um revólver calibre 32; que foii retirada a bala da coxa do depoente e após perícia realizada foi constatado tratar se de uma munição de calibre 22; que não sabe dizer se a arma foi apreendida com o acusado; que estava na Delegacia por duas vezes, sendo uma vez para reconhecer o acusado e outra vez para entregar a bala retirada seu corpo; que a polícia informou ao depoente que a arma foi encontrada com o acusado foi de calibre 22; que o depoente ficou 24 horas no hospital sob cuidado médicos; que o ferimentos causado com os disparos causou-lhe lesão permanente, pois até hoje não consegue desenvolver suas atividades físicas normalmente; que o médico não recomendou nenhuma reabilitação física, mas que apenas aguardasse, que o médio assegurou que não havia nenhum risco de morte caso a bala fosse retirada; que uma bala que foi alojada na altura do ombro continua no corpo do depoente; que a bala alojada na perna do depoente foi retirada uma semana após, em razão de uma infecção; que a bala que está alojada na altura do ombro causa alguns incômodos para o depoente, mas por ora prefere não retirar [...]

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural, razão pela qual também se apresenta como impossível a absolvição sumária do acusado.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "
iudicium causae
", situação que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2. Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Isso posto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.